Tribunal: TJDFT
Processo: 0728787-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não tendo a parte interessada se insurgido oportunamente contra omissão na decisão que declarou a prescrição da CDA, configura-se a preclusão temporal da alegação atinente à ausência de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.